Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Liminar. Concessão. Execução. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Medida não consumada. Citação. Frustração. Demora. Veículo não localizado. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos para a localização. Inocorrência. Realização de novas diligências. Endereço inconsistente e incompleto. Abandono. Intimação pessoal. Ausência de interesse de agir e/ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inocorrência. Extinção da ação sob essa fundamentação. Insubsistência. Princípio da razoável duração do processo. Interpretação. Exegese conforme sua destinação. Abandono. Qualificação. Crise na relação processual por desídia da parte autora. Pressupostos. Intimação pessoal e por publicação. Ausência. Interesse de agir. Subsistência. Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Desnecessidade de atuação positiva do relator. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente da ação de busca e apreensão, afirmando a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão da demora havida na viabilização da citação da ré e da apreensão do veículo objeto do pedido, extinguira, sem resolução do mérito, a ação, com lastro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se a inércia imputada ao credor fiduciário perante o comando prolatado, volvido a propulsionar a marcha processual em razão da frustração das diligências vocacionadas à execução da liminar concedida e da citação da obrigada fiduciária, configura cenário hábil a estear a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conquanto não qualificado o abandono na forma legalmente exigida.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recuso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
4. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
5. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o).
6. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
7. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do § 1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar.
8. A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, ou seja, mediante prévia intimação da parte, pessoalmente, e do seu patrono, por publicação, para impulsionarem o curso processual, não legitima a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto a demora na citação somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC, art. 240, § 1o), elidindo-o, podendo irradiar, pois, efeitos materiais, não legitimando, contudo, a extinção da ação, salvo se qualificado o abandono, tanto que o legislador não inserira a situação como apta a legitimar a extinção do processo mediante provimento terminativo (CPC, art. 485).
9. Em ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária, a demora na ultimação da apreensão do veículo oferecido em garantia objeto do pedido por fatos não imputáveis ao credor fiduciário acionante, ou seja, em razão da não localização do automóvel nem da obrigada fiduciária, a despeito das diligências já ultimadas nos endereços disponíveis, não implica a qualificação do desaparecimento do interesse de agir nem a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a garantia contratada ainda está pendente de ultimação, continuando a prestação postulada sendo, portanto, útil ao credor, aliado ao fato de que o instrumento promovido é a única forma de ultimação do direito vindicado.
10. Patente que a via instrumental eleita é inexoravelmente adequada para o fim almejado, pois única forma de ultimação da garantia fiduciariamente contratada, subsistem presentes e latentes, portanto, os pressupostos processuais e a condição da ação de busca e apreensão pertinente ao interesse de agir - necessidade e utilidade da prestação demandada e adequação do instrumento processual -, tornando processualmente inviável que seja colocado termo à ação sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir ou de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de demora havida na ultimação da liminar deferida e da citação, se a delonga não deriva de fatos imputáveis à credora nem fora qualificado o abandono na forma exigida pelo legislador processual (CPC, art. 485, III, IV e VI, §§ 1o).
11. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
12. A primazia na resolução do mérito, e, nos casos de execução, realização do crédito que faz o objeto da ação, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto.
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.